Tribunal: TJES
Processo: 5006688-59.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006688-59.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAISLANE DA SILVA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006688-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE INTERESSADA ATIVA: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADA: RAISLANE DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 10037579 dos autos originários, que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por
RAISLANE DA SILV
A
em face do recorrente e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, deferiu o pedido liminar formulado, determinando
“a imediata declaração de apta da autora para o cargo de cuidadora, nos exatos termos do Edital nº 08/2020 no prazo de 20 dias”.

Em suas razões (ID nº 1900918), o agravante sustenta, em síntese, (i) a impossibilidade de deferimento de tutela de urgência, em razão de seu caráter satisfativo, o qual esvaziaria o objeto da demanda; e (ii) a legalidade do ato praticado, por se tratar de vinculação ao edital do processo seletivo.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada e, a título de provimento final, a reforma da decisão hostilizada.

Por sua vez, em decisão proferida ao ID nº 1937044, o presente recurso foi recebido com efeito suspensivo.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, tendo se limitado em juntar petição manifestando ciência do teor da decisão proferida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 23 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator para dar provimento ao recurso interposto pelo Estado e, com isso, revogar a decisão que deferiu a tutela de urgência, impossibilitando a reclassificação da agravada no certame.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006688-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE INTERESSADA ATIVA: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADA: RAISLANE DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão reproduzida no ID nº 10037579 dos autos originários, que, nos autos da
ação
ordinária

ajuizada por
RAISLANE DA SILV
A
em face do recorrente e do
MUNICÍPIO DE LINHARES
, deferiu o pedido liminar formulado, determinando
“a imediata declaração de apta da autora para o cargo de cuidadora, nos exatos termos do Edital nº 08/2020 no prazo de 20 dias”.

Em suas razões (ID nº 1900918), o agravante sustenta, em síntese, (i) a impossibilidade de deferimento de tutela de urgência, em razão de seu caráter satisfativo, o qual esvaziaria o objeto da demanda; e (ii) a legalidade do ato praticado, por se tratar de vinculação ao edital do processo seletivo.

Com arrimo nesses argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requereu a concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada e, a título de provimento final, a reforma da decisão hostilizada.

Por sua vez, em decisão proferida ao ID nº 1937044, o presente recurso foi recebido com efeito suspensivo.

A despeito de devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, tendo se limitado em juntar petição manifestando ciência do teor da decisão proferida.

Pois bem.

Na origem, a requerente informou que participou do processo seletivo simplificado do Município de Linhares para cargo de cuidadora, conforme Edital de processo seletivo simplificado nº 08/2020 da Secretaria Estadual de Educação, tendo se classificada na 8ª (oitava) posição.

Contudo, relatou que
“na etapa de prova de títulos foi reclassificada, e passou a ocupar a última colocação. Isso se deu, pois a mesma portava consigo todos os documentos originais solicitados no certame e suas respectivas cópias, exceto a página de primeiro vínculo empregatício, sendo o motivo de seu impedimento para assumir o cargo”.

Por considerar que a aludida exigência seria desproporcional e irrazoável, porque
“não lhe foi permitido apresentar a cópia faltante em outro momento no mesmo dia”,
ajuizou a demanda em voga, pleiteando, a título de tutela de urgência, que os requeridos declarassem
“a autora apta ao cargo de cuidadora”
, ou, subsidiariamente,
“que seja determinado a repetição da prova de títulos”.

Como relatado, o pleito antecipatório foi acolhido pelo Juízo a quo, motivo pelo qual o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
valeu-se do presente recurso, com base nos fundamentos já expostos.

Na hipótese em apreço, destaco que o Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 08/2020, o qual estabeleceu as normas para recrutamento, seleção e contratação, em regime de designação temporária, para o cargo de cuidador, estabeleceu o seguinte a respeito dos documentos obrigatórios referentes à fase de títulos:

8 – DA CHAMADA PARA COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS E FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

8.1. Todas as chamadas obedecerão à ordem de classificação e serão divulgadas nos sites www.educacao.es.gov.br e www.selecao.es.gov.br de acordo com a classificação decrescente de pontuação e necessidade da SEDU, sob a coordenação da Comissão do Processo Seletivo, que manterá toda a documentação e registros em processo destinado a esta finalidade. (...)

8.3.
Na hipótese de não comprovação dos itens a serem considerados na prova de título, o candidato será automaticamente reclassificado
para o último lugar da lista de classificação, compondo assim nova lista. (...)

8.7.
Para efeito de formalização do contrato, fica definida a apresentação de cópia legível e autenticada dos documentos abaixo
ou apresentar cópias simples de todos os documentos acompanhadas dos originais para conferência da autenticidade. (...)

VI – Carteira de trabalho profissional onde conste fotografia, número/série, data de expedição, filiação, local de nascimento
e página de contrato do primeiro emprego, mesmo que não tenha registro.

Por sua vez, os motivos que ensejaram a reclassificação da agravada encontram-se dispostos no documento acostado ao ID nº 1900920:

Em resposta ao recurso da candidata Raislane da Silva, informamos:

(...) Considerando que a candidata Raislane da Silva não apresentou a comissão de análise de documentos de processo seletivo da Superintendência Regional de Educação de Linhares, a cópia da página de contrato do primeiro emprego da CTPS; Considerando que a comissão de análise cumpre com todas as exigências desse edital; pelos motivos expostos acima, a candidata foi reclassificada no processo de cuidador para atendimento a aluno com deficiência, Edital SEDU nº 08/2020, por não atender parte dos itens exigidos.

Como se sabe, a partir do Princípio da Vinculação ao Edital do Princípio da Legalidade, o edital configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Deste modo, a inobservância de determinação editalícia, por parte de candidato acarreta sua reclassificação e/ou desclassificação.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados a respeito da matéria:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CRITÉRIOS E PARÂMETROS PREVIAMENTE ESTIPULADOS NO EDITAL. CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL EM ESTRITA CONFORMIDADE COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O edital é a Lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório
. Precedentes. 2. Não prospera o argumento de indução a erro do candidato se os critérios e parâmetros para comprovação de idoneidade e conduta ilibada (investigação social) foram clara e previamente estipulados. 3.
A eliminação do candidato, executada em estrita conformidade com a prévia e expressa previsão editalícia, não caracteriza ilegalidade nem abuso de poder
. 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-RMS 63.700; Proc. 2020/0139559-0; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 04/06/2021)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital,
sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição. 2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça,
os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado Lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro Jorge MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). (...)
(TJES; AC 0016967-88.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/09/2021; DJES 03/11/2021)

___________________

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF).
INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITO. VINCULAÇÃO AO EDITAL
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF) É ETAPA OBRIGATÓRIA DO CONCURSO PÚBLICO PARA A CARREIRA POLICIAL E DEVE SER REALIZADO SOB SUPERVISÃO TÉCNICA E DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O EDITAL DO CERTAME. II.
A NÃO OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS PODE GERAR DESCLASSIFICAÇÃO, O QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE
. III - O Apelante não logrou êxito em comprovar o seu direito. Insuficiente é a realização de um número elevado de barras, pois, de acordo com documento apresentado nos autos, não executou corretamente as repetições. lV -

A Administração Pública está adstrita ao disposto no edital e não pode agir de maneira particular, abrindo exceções que venham prejudicar a generalidade e ofender o princípio da igualdade, previsto no artigo 5º da Constituição Federal
.
V - Apelo conhecido e não provido.
(TJES; AC 0011184-28.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 09/02/2021; DJES 05/03/2021)

No caso em testilha, é incontroverso que a recorrida não apresentou, no dia e hora em que foi convocada, a página de primeiro contrato de emprego constante em sua carteira de trabalho, requisito esse devidamente previsto no item 8.7., VI, do edital em análise.

Nesse sentido, conforme transcrito, o mesmo documento estabelece expressamente que a ausência de algum dos documentos mencionados ensejaria a reclassificação do candidato, postura essa corretamente adotada ao tratar da situação da requerente.

Entendo, portanto, não haver que se falar em conduta que fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que se trata de expressa previsão editalícia, a qual, como dito, configura-se como lei entre as partes.

Com efeito, não tendo a recorrida logrado êxito em atender às exigências do edital no momento em que fora convocada para tanto, correta a aplicação do disposto no item 8.3. do edital.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE
PROVIMENTO
, reformando a decisão objurgada para indeferir o pedido de tutela de urgência formulado pela autora.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006688-59.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PARTE INTERESSADA ATIVA: MUNICÍPIO DE LINHARES

AGRAVADA: RAISLANE DA SILVA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A
CÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO QUE NÃO CUMPRE O DISPOSTO EM EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1.
Hipótese em que a candidata foi reclassificada para o último lugar da lista de classificação por não cumprir as determinações previstas no Edital a respeito da entrega de documentos.

2.
A partir do Princípio da Vinculação ao Edital do Princípio da Legalidade, o edital configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Deste modo, a inobservância de determinação editalícia, por parte de candidato acarreta sua reclassificação e/ou desclassificação.

3.
No caso em testilha, é incontroverso que a recorrida não apresentou, no dia e hora em que foi convocada, a página de primeiro contrato de emprego constante em sua carteira de trabalho, requisito esse devidamente previsto no item 8.7., VI, do edital em análise.

4.
Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.